Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pretendendo a absolvição, o afastamento da causa de aumento ou reconhecimento da participação de menor importância.
II. Questão em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) analisar se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime; (ii) definir se caracterizada a causa de aumento referente ao concurso de pessoas; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento de participação de menor importância.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo boletim de ocorrência, relatório de investigação, e depoimentos da vítima e da testemunha policial, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas.
4. Comprovado o liame subjetivo e a unidade de desígnios dos acusados na prática delitiva, de rigor a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes.
5. As evidências constantes dos autos confirmam que o réu concorreu eficazmente para o crime de roubo majorado tentado, atuando como condutor do automóvel, a fim de garantir a fuga da dupla, afastando a hipótese de participação de menor importância.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.